Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PASEP. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PRAZO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença (ilegitimidade passiva) e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos), razão por que, em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) a legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.
3. No caso vertente, embora a fundamentação da r. sentença haja se concentrado no exame da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, afasta-se, desde já, qualquer hipótese de supressão de instância. Além de prescrição consubstanciar matéria de ordem pública, à luz dos artigos 9o e 10o, CPC, abriu-se vista à parte autora (apelante) a fim de que se manifestasse sobre alegação de prescrição deduzida pelo Banco (apelado) em contrarrazões.
4. A demanda promovida por titular da conta individual do PASEP contra o operador do PASEP – Banco do Brasil – tem natureza indenizatória. Tal pretensão tem prazo prescricional decenal nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data a partir da qual a autora tomou ciência da lesão, teoria actio nata – art. 189 do Código Civil.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e provido. Alegação de prescrição afastada.